Tribunal: TJDFT
Processo: 0751903-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0751903-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LOURENCO PAIXAO DA SILVA FILHO IMPETRADO: SECRETARIO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por LOURENÇO PAIXÃO DA SILVA FILHO em face de ato reputado ilegal do Secretário de Pessoa com Deficiência do Distrito Federal que lhe negou a carteira de pessoa com deficiência. Indeferida a gratuidade de justiça em decisão de ID 67653692. Custas recolhidas no ID 67719775. É o relatório. DECIDO. Suscito de ofício preliminar de inadequação do mandado de segurança em razão da necessidade de dilação probatória. Em síntese, o impetrante alega ilegalidade do indeferimento do seu cadastro como pessoa com deficiência em razão da asma brônquica. A pretensão veiculada pelo impetrante não pode ser analisada na via estreita do mandado de segurança. De acordo com a Constituição, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por ‘habeas-corpus’ ou ‘habeas-data’, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público” (art. 5o, LXIX). A liquidez e certeza do direito é aquela que pode ser demonstrada de plano, sem a necessidade de produção de outras provas para análise da ilegalidade do ato apontado como coator. No caso dos autos, contudo, a análise depende de adequada instrução probatória. A Lei no 13.146, de 6 de julho de 2015, que institui a lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência, prevê: Art. 2o Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. § 1o A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará: I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; III - a limitação no desempenho de atividades; e IV - a restrição de participação. § 2o O Poder Executivo criará instrumentos para avaliação da deficiência. § 3o O exame médico-pericial componente da avaliação biopsicossocial da deficiência de que trata o § 1o deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento. (Destaquei) Compulsando os autos, verifica-se no ID 66969391 que o pedido de enquadramento foi indeferido por se tratar de patologia tratável/controlável, em princípio, foi feita avaliação médica do impetrante e a Administração concluiu pelo não enquadramento como pessoa com deficiência, a simples apresentação de laudo informando sua condição de asma brônquica não é capaz de retirar a legitimidade do ato administrativo. A análise sobre as reais condições do impetrante e seu enquadramento como pessoa com deficiência demanda devida dilação probatória para aferição dos requisitos. O quadro demonstra a inadequação do mandado de segurança, pois a demonstração da ilegalidade do ato apontado como coator e concessão da medida requerida pelo impetrante depende de produção de outras provas. No mesmo sentido: MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. ENQUADRAMENTO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO. NÃO CONTUNDENTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO. 1. Deve ser rejeitada a preliminar suscitada pela autoridade impetrada, de inadequação da via eleita, em virtude da apontada necessidade de dilação probatória, porque a discussão acerca da existência do direito líquido e certo alegado e a valoração da prova pré-constituída apontada confundem-se, no caso, com o próprio mérito do presente mandado de segurança, devendo com ele serem enfrentadas tais alegações. 2. A via estreita do mandado de segurança, que não admite dilação probatória, somente deve ser admitida quando a controvérsia fática subjacente ao alegado puder ser demonstrada de plano a partir de prova pré-constituída do direito líquido e certo cuja proteção busca-se resguardar. A dúvida, embora demonstre a inadequação da utilização da via mandamental, em consideração aos limites procedimentais do referido remédio constitucional, não impossibilita que o interessado utilize as vias ordinárias de impugnação para a defesa de sua pretensão. 3. No caso dos autos, o enquadramento da impetrante como pessoa com Transtorno do Espectro Autista depende de avaliação médica mais precisa, especialmente se se considerar não ter havido afirmação definitiva do referido enquadramento no laudo médico colacionado aos autos. 4. Preliminar rejeitada. Extinção do feito, sem julgamento de mérito. (Acórdão 1830724, 07492993020238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/3/2024, publicado no PJe: 22/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) As peculiaridades do caso, portanto, afastam a possibilidade de análise da ilegalidade do ato com base nos documentos juntados com a petição inicial, não sendo possível, também em razão das peculiaridades do caso analisar o enquadramento do impetrante como portador de deficiência. Ante o exposto, SUSCITO DE OFÍCIO preliminar de inadequação do mandado de segurança em razão da necessidade de dilação probatória, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, conforme art. 485, I, do Código de Processo Civil e art. 10 da Lei no 12.016/2009. Custas pelo impetrante. Sem honorários (art. 25 da Lei no 12.016/2009). Brasília, DF, 10 de janeiro de 2025 13:35:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador